Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-12.2019.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001863-12.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KATIA MARIA GASTARDELO - CPF: 951.355.881-91 (RECORRENTE), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (RECORRIDO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1001863-12.2019.8.11.0006 – Juizado Especial Cível de Cáceres – MT.

RECORRENTE: KATIA MARIA GASTARDELO.

RECORRIDO: SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

TRANSPORTE TERRESTRE – PROBLEMAS MECÂNICOS APRESENTADOS NO ONIBUS – ATRASO DE APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO PROGRAMADO – DEMORA DE APROXIMADAMENTE 7 (SETE) HORAS PARA O CONSERTO DO ONIBUS – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, em virtude da falha na prestação do serviço de transporte terrestre, caracterizado pelo atraso para a partida do ônibus, bem como, oferta de ônibus diverso do contratado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrida e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Sendo assim, neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 500
,00 (quinhentos reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a majoração para a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 7.000.00 (sete mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020